Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CARÁTER ASSISTENCIALISTA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de alimentos decorrente do casamento ou da convivência tem por fundamento os princípios constitucionais da solidariedade e do dever de mútua assistência. Por outro lado, não se pode olvidar que, havendo necessidade, tal obrigação deve ser fixada, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. Precedentes do STJ.
2. Não restando demonstrada, no caso concreto, a necessidade da ex-cônjuge que pleiteia os alimentos, diante dos rendimentos consideráveis por ela percebidos provenientes de aposentadoria, esses não lhe são devidos sob a justificativa de manter o padrão de vida ostentado quando as partes eram casadas. Isso porque os alimentos decorrentes do casamento possuem caráter assistencialista, mostrando-se cabíveis, ainda que com termo certo, apenas em situações excepcionais, quando o ex-cônjuge não consegue se manter sem o auxílio financeiro do outro.
3. Apelação conhecida e não provida.